Tribunal: TJBA
Processo: 8014176-49.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014176-49.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA HELENA PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014176-49.2022.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como embargada MARIA HELENA PEREIRA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.